Tribunal: TJDFT
Processo: 0742684-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Liminar deferida para conceder a liberdade ao paciente. Desproporcionalidade. Impetração admitida; ordem concedida.